Tribunal: TJDFT
Processo: 0714806-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NATUREZA HEDIONDA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
1. Agravo em execução penal interposto visando à aplicação de lei posterior supostamente mais benéfica, desconsiderando a natureza hedionda do crime de tráfico de drogas.
2. A derrogação da Lei de Crimes Hediondos promovida pela Lei no 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, razão pela qual tratando-se de réu reincidente em crime hediondo ou equiparado praticado antes da Lei no 13.964/2019 aplica-se à progressão de regime a fração de 3/5 (dois quintos) prevista na antiga redação do artigo 2o, §2o, da Lei 8.072/90, correspondente ao percentual de 60% previsto no artigo 112, inciso VII da LEP.
3. Agravo conhecido e desprovido.